Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE ATUAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte autora alega que restou comprovada a conduta negligente e imperita do advogado recorrido, consubstanciada na escolha de recurso manifestamente adequado, na ausência de manifestação após intimação expressa do relator para justificar a inadequação da via eleita e na omissão quanto à adoção de qualquer outra medida processual apta a preservar o direito da recorrente. Defende a aplicação da teoria da perda de uma chance.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da parte recorrida na sua atuação como advogado da recorrente em demanda proposta em face do Distrito Federal e se deve haver reparação em decorrência da alegada perda de uma chance.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e o Código Civil. Neste contexto, o artigo 32 do Estatuto da Advocacia dispõe que o advogado responde pelos atos decorrentes do exercício profissional e o artigo 667 do Código Civil o obriga a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato.
5. A responsabilidade do advogado decorre do contrato, especificamente do mandato. De certo que a obrigação é de meio, ou seja, obriga-se a empregar os instrumentos necessários e a capacidade profissional para a defesa da causa, mas sem se obrigar ao resultado, em regra. Ainda que a obrigação seja de meio, deve o advogado ser zeloso e esmerado, caso contrário poderá responder pelos danos que causar ao seu cliente.
6. Sobressai dos autos que a autora foi patrocinada pelo escritório réu em demanda em que pretendia ser enquadrada como pessoa com deficiência e ser considerada apta a concorrer para vagas destinadas a este fim em concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva da Secretaria de Estado da Saúde do DF, carreira de enfermeiro. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, contudo, em segundo grau, a sentença foi reformada em seu desfavor, por unanimidade. Do referido Acórdão, a advogada patrona da autora interpôs Agravo Interno, o qual foi considerado inadmissível com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
7. No caso, a alegação da autora de que a atuação negligente e omissiva do recorrido retirou dela, de forma definitiva e irreversível, a possibilidade de submeter sua pretensão a novo reexame jurisdicional, não deve prosperar. Isso porque, como bem consignado na r. sentença. “eventuais recursos interpostos em face de acórdão unânime não se destinam ao reexame de matéria fático-probatória, mas à garantia de aplicação da lei federal (artigo 105, III, CF) e da Constituição (artigo 102, inciso III, CF), violações que sequer foram indicadas na hipótese dos autos”.
8. Ademais, a interposição de recurso manifestamente inadmissível, embora constitua falha técnica, não gera, automaticamente, o dever de indenizar, notadamente quando, no caso concreto, não há comprovação da chance real e concreta de êxito na demanda. Para responsabilização civil pela prestação de serviços advocatícios deve haver prova do dolo ou culpa decorrentes dos deveres legais imputados ao advogado, o que não ocorreu na espécie. Cabe ressaltar que, conforme conversa entabulada entre a autora e sua advogada, o escritório analisou o processo e entendeu, tecnicamente, que não havia embasamento jurídica para interposição de recursos aos Tribunais Superiores (ID 81150195 - Pág. 3). Precedente: Acórdão 1618822
9. Assim, não restou comprovado que a conduta do advogado teve repercussão direta no resultado negativo da demanda ou que eventual atuação omissiva tenha retirado da autora chance real e séria de modificação do acórdão, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00 (art. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.